Tribunal: TJPA
Processo: 0800694-95.2021.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7735 - Retificação de Nome
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800694-95.2021.8.14.0110

APELANTE: VERONICA BARBOSA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ASSENTO DE NASCIMENTO – SENTENÇA TERMINATIVA –
AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – APLICAÇÃO DO ART. 110 DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS – CERTIDÃO DE NASCIMENTO – ERRO DE GRAFIA – LOCAL DE NASCIMENTO – PRÉVIO REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – FACULDADE DO INTERESSADO – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – INTERESSE PROCESSUAL CONSTATADO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da existência de interesse processual da apelante; bem assim da desnecessidade de prévio requerimento administrativo para efeito de retificação de registro de nascimento.

2 – C
omo é sabido o
interesse processual constitui condição para o exercício da ação e diz respeito à utilidade que o provimento jurisdicional almejado entregará ao requerente.

3 – A Lei n. 6.015/1973 que dispõe sobre registros públicos, com alteração introduzida pela Lei n. 13.484/2017, estabeleceu em seu art. 110, inciso I, a possibilidade retificação de registro
independentemente de prévia autorização judicial, naquelas hipóteses que não exijam qualquer indagação para a constatação imediata de necessidade de sua correção.

4 – N
ão obstante o dispositivo supracitado, entendo que o
pleito de retificação de assento de registro civil pela via judicial prescinde de prévio requerimento administrativo, tratando-se de mera escolha da parte o procedimento a ser adotado, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

5 –
Desse modo,
máxima vênia
a posição adotada pelo juízo de origem, entendo que resta caracterizado o interesse processual da autora/apelante, sendo de rigor a anulação da sentença de origem e o regular andamento do feito.

6 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Provido
para
anular a sentença vergastada determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 29 de novembro de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0800694-95.2021.8.14.0110

APELANTE:

VERONICA BARBOSA DE SOUZA

APELADO:
SEM APELADO (JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA)

COMARCA DE ORIGEM:

GOIANÉSIA DO PARÁ
/
PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
VERONICA BARBOSA DE SOUZA
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de
Goianésia do Pará
/PA que, nos autos de
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ASSENTO DE NASCIMENTO

ajuizada por si,

julgou improcedente a exordial.

Em sua exordial (ID.
10455171
), narrou a autora/apelante que
constatou em sua Certidão de Nascimento, que no campo “local de nascimento”, o nome de sua cidade de origem fora escrito de forma equivocada como “Imperetriz”, sendo a forma correta do local “Imperatriz”.

Pleiteou assim, pela concessão de gratuidade de justiça e pela procedência da exordial para fosse determinada a averbação de retificação na Certidão de Nascimento da requerente.

Juntou a autora, documentos para subsidiar seus pleitos.

Em decisão ID.
10455173
, foi deferida a gratuidade de justiça em favor da autora.

Instado a se manifestar, o Ministério Público emitiu parecer favorável a retificação na
Certidão de Nascimento da autora (ID. 10455176).

O feito seguiu seu tramite até a prolação da sentença (ID.
10455177
), que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro
no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil,
por ausência de interesse de agir.

Inconformada, a autora
VERONICA BARBOSA DE SOUZA
interpôs Recurso de Apelação (ID.
10455178).

Alega, em síntese, que a Lei n. 6.015/1973 em seus arts. 109 e seguintes, prevê a possibilidade de retificação dos registros que, por qualquer ocasião tenha sido maculado por erro, como ocorre com a apelante, que, faria jus a retificação em razão do equívoco existe na indicação do seu local de nascimento.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso para que reformada a sentença de origem, seja julgada totalmente procedente a pretensão exordial.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID.
10929255).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada
decisão foi publicada já na vigência do NCPC.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da existência de interesse processual da apelante; bem assim da desnecessidade de prévio requerimento administrativo para efeito de retificação de registro de nascimento.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante
que a Lei n. 6.015/1973 em seus arts. 109 e seguintes, prevê a possibilidade de retificação dos registros que, por qualquer ocasião tenha sido maculado por erro, como ocorre com a apelante, que, faria jus a retificação em razão do equívoco existe na indicação do seu local de nascimento.

Do Interesse Processual

Analisando os autos, verifica-se que a autora/apelante ajuizou a ação de origem objetivando retificação de seu registro de nascimento, em razão de erro de grafia no seu local de nascimento, escrito de forma equivocada como “Imperetriz”, sendo a forma correta “Imperatriz”.

O magistrado primevo, extinguiu o feito sem resolução de mérito por considerar ausente, na hipótese, o interesse de agir da autora, em razão da inexistência de prévio requerimento administrativo.

Pois bem, como é sabido o
interesse processual constitui condição para o exercício da ação e diz respeito à utilidade que o provimento jurisdicional almejado entregará ao requerente.

Com efeito, a Lei n. 6.015/1973 que dispõe sobre registros públicos, com alteração introduzida pela Lei n. 13.484/2017, estabeleceu em seu art. 110, inciso I, a possibilidade retificação de registro
independentemente de prévia autorização judicial, naquelas hipóteses que não exijam qualquer indagação para a constatação imediata de necessidade de sua correção.

Art. 110. O oficial retificará o registro, a averbação ou a anotação, de ofício ou a requerimento do interessado, mediante petição assinada pelo interessado, representante legal ou procurador, independentemente de prévia autorização judicial ou manifestação do Ministério Público, nos casos de:

I - erros que não exijam qualquer indagação para a constatação imediata de necessidade de sua correção;

Ocorre que, não obstante o disposto no art. 110, inciso I, da Lei n. 6.015/1973, entendo que o
pleito de retificação de assento de registro civil pela via judicial prescinde de prévio requerimento administrativo, tratando-se de mera escolha da parte o procedimento a ser adotado, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedentes dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO.
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – ERRO NA GRAFIA DO PATRONÍMICO DOS AUTORES E ASCENDENTES – CORREÇÃO NECESSÁRIA PARA RECONHECIMENTO DE CIDADANIA ITALIANA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS COM EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL RELATIVAMENTE A RETIFICAÇÃO DOS ASSENTOS DOS AUTORES, PORQUANTO AS RETIFICAÇÕES PLEITEADAS PODEM SER REALIZADAS PELA VIA ADMINISTRATIVA, SEM A INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO. INCONFORMISMO. ACOLHIMENTO. O PLEITO DE RETIFICAÇÃO DE ASSENTO DE REGISTRO CIVIL PELA VIA JUDICIAL PRESCINDE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, TRATANDO-SE DE MERA ESCOLHA DA PARTE O PROCEDIMENTO A SER ADOTADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO
. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10257648820208260577 SP 1025764-88.2020.8.26.0577, Relator: Piva Rodrigues, Data de Julgamento: 26/04/2021, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2021). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO. NOME DO GENITOR EM REGISTRO DE NASCIMENTO. INTERESSE DE AGIR EXISTENTE
. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. O interesse de agir consiste na imprescindibilidade de o autor vir a juízo para que o Estado decida a controvérsia existente entre as partes e, ainda, na utilidade que o provimento jurisdicional poderá proporcionar a elas. 2. Presente a necessidade e a utilidade do provimento de retificação do seu registro civil para alterar o nome do genitor e, sendo a ação de retificação de registro civil via adequada para tanto, o interesse de agir está presente. 4. Assim, revela-se insustentável a sentença que indeferiu a petição inicial por carência de ação.
5. Apelação cível conhecida e provida para cassar a sentença e determinar o processamento do feito.

(TJ-MG - AC: 10079140617246001 Contagem, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 24/05/2017, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2017). (Grifei).

No mesmo sentido, já se pronunciou este Egrégio Tribunal de Justiça em caso similar, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
. AÇÃO DE LAVRATURA. ASSENTO DE NASCIMENTO NÃO ENCONTRADO PELO CARTÓRIO. PRIMEIRA VIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO ATESTA A EXISTÊNCIA DE REGISTRO ANTERIOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO ART. 110 DA LEI DE REGISTROS PUBLICOS, ALTERADO PELA LEI Nº 12.100/09. DECLARAÇÃO DE NASCIMENTO EXTEMPORÂNEA. RETIFICAÇÃO DIRETAMENTE NOS CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS. AFASTADA A AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. REQUERIMENTO PELA VIA ADMINISTRATIVA. FACULDADE DO INTERESSADO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. OBSERVÂNCIA DO ART. 109 DA LEI Nº 6.015/73. VIA ADMINISTRATIVA É OPCIONAL E NÃO OBRIGATÓRIA. SENTENÇA ANULADA
. ERRO IN JUDICANDO. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. INCABÍVEL JULGAMENTO PELO TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA DOS AUTOS A 1ª INSTÂNCIA.

(TJ-PA - APL: 00074947420138140201 BELÉM, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 16/06/2016, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 17/06/2016). (Grifei).

Nessa senda, mostra-se patente o interesse processual da apelante, ante a demonstração da utilidade da prestação jurisdicional para os fins pretendidos, juntando-se a isso o seu direito à apreciação de sua pretensão pelo Poder Judiciário, ainda que seja possível sua efetivação mediante procedimento administrativo, diante da inexistência de qualquer dispositivo legal que obrigue a utilização da
via

administrativa
para os fins colimados.

Desse modo,
máxima vênia
a posição adotada pelo juízo de origem, entendo que resta caracterizado o interesse processual da autora/apelante, sendo de rigor a anulação da sentença de origem e o regular andamento do feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença vergastada determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 06/12/2022